Tribunal: TJDFT
Processo: 0754300-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754300-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. D. M. C. contra decisão 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do CENTER PARQUE – PARQUE DE DIVERSÕES NICOLÂNDIA LTDA – ME, indeferiu a gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência para a agravada custear o tratamento psicológico semanal no valor de R$ 165,00 pelo tempo que se fizer necessário (ID 182242987, autos originais). Deferido o efeito suspensivo (ID 54722422). A agravada requer a habilitação aos autos dos advogados Eduardo Lycurgo Leite (OAB/DF 12.307), Rafael Lycurgo Leite (OAB/DF 16.372) e Carla Rezende de Freitas (OAB/DF 28.595). À secretaria para as providências cabíveis. Após, à agravada para contrarrazões. Posteriormente, ao Ministério Público. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator